Tribunal: TJDFT
Processo: 0726210-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. SISBAJUD. ORIGEM DO MONTANTE BLOQUEADO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de quantia depositada em contas bancárias mantidas pela recorrente.
2. A penhora de valor existente em conta bancária certamente se revela como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias.
2.1. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, no entanto, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.
3. A impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. 3.1. A utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária, no entanto, desvirtua sua finalidade precípua, de modo que os valores ali depositados ficam sujeitos à penhora.
4. No caso em análise foi determinada a indisponibilidade de quantia depositada em contas bancárias mantidas pela ora recorrente que não têm por finalidade dar consecução apenas ao hábito de poupar, pois não são destinadas à geração de rendimentos, mas singelamente a movimentações financeiras frequentes por meio de envio e recebimento de valores. 4.1. Ademais, tanto por ocasião da impugnação à penhora apresentada nos autos do processo de origem, quanto nas presentes razões recursais, a recorrente se limitou a sustentar a impenhorabilidade da quantia aludida, sem fazer qualquer referência à natureza das contas bancárias ou à destinação dos valores nelas depositados.
5. A situação jurídica ora revelada nos autos demonstra que não pode haver a aplicação, no presente caso, da regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC. 5.1. 5.1. Afigura-se acertada a decisão proferida pelo Juízo singular, que determinou a penhora e a subsequente conversão do montante em pagamento para a satisfação parcial da pretensão exercida pela sociedade empresária credora.
6. Recurso conhecido e desprovido.